Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades no pagamento de valores que não fazem parte da estrutura remuneratória atual dos servidores, tais como os relativos aos diversos planos econômicos e outros da mesma natureza.

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de irregularidades no pagamento de valores que não fazem parte da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, a título de rubricas judiciais relacionadas a planos econômicos. na qual, na presente fase processual, se monitora o cumprimento do Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário . Considerando que, não obstante os resultados já obtidos, convém que o processo continue sendo monitorado, em razão da expressiva materialidade das rubricas atinentes a órgãos que ainda não adotaram as devidas providências; considerando o parecer da unidade técnica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU e no subitem 32.5.3 do anexo à Portaria Segecex 27/2009, em: a) considerar em cumprimento com prazo expirado as deliberações do Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ; b) fixar em mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação da presente deliberação, o prazo para que a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atual órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), dê integral cumprimento ao Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , focando especialmente nos órgãos que ainda não adotaram as providências devidas. 1. Processo TC- Processo 030.187/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.050/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 011.767/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 013.124/2022-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 013.122/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 040.624/2020-0 (MONITORAMENTO); Processo 014.174/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Interessados: Aroldo Souza Andrade (XXX.021.475-XX); Carlos Alberto Lopes (XXX.421.304-XX); Domingos Nascimento Silva (XXX.763.565-XX); Jose Vieira Leal Filho (XXX.200.155-XX); Marcelino Ferreira de Azevedo Filho (XXX.081.262-XX); Milton Evangelista Dourado (XXX.962.711-XX); Rubens Pereira Garcia (XXX.352.392-XX). 1.3. Unidades: Advocacia-Geral da União; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Ruy de Araújo Junior (123.366/OAB-RJ), representando Neuza Barcelos da Costa; Amanda Alves de Souza (185072/OAB-RJ), representando Valeria Aparecida Trambaioli da Rocha e Lima; Evaristo Orlando Soldaini (51077/OAB-RJ), representando Simirame Leite Soldaini; Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Rubens Pereira Garcia; Evaristo Orlando Soldaini (51077/OAB-RJ), representando Carlos Alberto de Lima Siqueira; Maira Benarrosh Macedo (9.402/OAB-RO), representando Jose Pereira Ramos; Jose Carlos Ribeiro dos Santos (19.557/OAB-BA), representando Maria Jocelia Souza Muritiba; Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Carlos Alberto Lopes; Jose Severino dos Santos (2.336/OAB-AC), representando Marcelino Ferreira de Azevedo Filho; Luiz Antônio Muller Marques (33.680/OAB-DF), Jose Luis Wagner (17.183/OAB-DF) e outros, representando Milton Evangelista Dourado; Felippe Roberto Pestana (5077/OAB-RO), Elton José Assis (631/OAB-RO) e outros, representando Sind. dos Serv. Públicos Federais em Rondônia Sindsef; Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Domingos Nascimento Silva; Evaristo Orlando Soldaini (51077/OAB-RJ), representando Francisco Lima de Siqueira Júnior; Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Jose Vieira Leal Filho; Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Aroldo Souza Andrade. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.